Tribunal: TJPA
Processo: 0802562-05.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802562-05.2022.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDA CELIA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802562-05.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S): RAIMUNDA CELIA DE SOUZA FERREIRA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AGENTE FINANCEIRO E CONSTRUTORA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos em apelação cível, deu parcial provimento apenas ao recurso do banco para adequar os critérios de atualização monetária da condenação aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade jurídica entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente: (i) a alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro; e (ii) a inexistência de solidariedade jurídica entre o banco e a construtora responsável pela execução da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que reconheceu a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda, diante de sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, representando o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

6. O colegiado também assentou a responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos, considerando que sua atuação não se limita à liberação de recursos, abrangendo igualmente a fiscalização da execução do empreendimento, o que caracteriza relação de consumo e eventual falha na prestação do serviço.

7. Inexistindo omissão ou qualquer vício no julgado, verifica-se que o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado, quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Reconhecida no acórdão a legitimidade passiva do agente financeiro que atua como executor de programa habitacional e fiscalizador do empreendimento, não há omissão a ser suprida em sede de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802562-05.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S):
RAIMUNDA CELIA DE SOUZA FERREIRA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, que, ao apreciar agravos internos interpostos pelas partes em Apelação Cível, conheceu dos recursos e lhes deu parcial provimento apenas ao manejado pelo banco, exclusivamente para adequar os critérios de atualização da condenação aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, mantendo, no mais, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

No acórdão embargado, restou consignado que a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pela reparação dos danos, por atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, representando o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, o que extrapola a mera função de intermediador financeiro. Concluiu-se, ainda, que os vícios construtivos restaram comprovados por meio de prova técnica, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando a reparação por danos materiais e morais, estes últimos fixados em R$ 5.000,00, valor considerado adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A opôs os presentes embargos declaratórios, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissões no acórdão quanto à análise de dispositivos legais relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta que o decisum não examinou de forma expressa os arts. 17 e 485, VI, do CPC, os quais tratam da legitimidade ad causam como condição da ação, defendendo que sua atuação no caso concreto se restringiu à condição de mero agente financeiro, sem participação na execução da obra ou responsabilidade pelos eventuais vícios construtivos do imóvel.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado deixou de enfrentar adequadamente a tese relativa à inexistência de solidariedade jurídica entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra, argumentando que a responsabilização solidária não pode ser presumida, à luz do art. 265 do Código Civil. Sustenta que não houve contratação de empreitada com a parte autora, tampouco participação na elaboração do projeto, execução ou fiscalização da construção, razão pela qual não haveria fundamento legal ou contratual para imputar responsabilidade civil ao banco pelos vícios construtivos apontados.

Nesse contexto, requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridas as alegadas omissões, com manifestação expressa acerca da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade jurídica entre o agente financeiro e a construtora, promovendo-se, ainda, o prequestionamento dos arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil e do art. 265 do Código Civil, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral do acórdão e sustentando que os embargos possuem caráter meramente protelatório, por pretenderem rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AGENTE FINANCEIRO E CONSTRUTORA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos em apelação cível, deu parcial provimento apenas ao recurso do banco para adequar os critérios de atualização monetária da condenação aos parâmetros da Lei nº 14.905/2024, mantendo, no mais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade jurídica entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente: (i) a alegada ilegitimidade passiva do agente financeiro; e (ii) a inexistência de solidariedade jurídica entre o banco e a construtora responsável pela execução da obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que reconheceu a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda, diante de sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, representando o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

6. O colegiado também assentou a responsabilidade do agente financeiro pelos vícios construtivos, considerando que sua atuação não se limita à liberação de recursos, abrangendo igualmente a fiscalização da execução do empreendimento, o que caracteriza relação de consumo e eventual falha na prestação do serviço.

7. Inexistindo omissão ou qualquer vício no julgado, verifica-se que o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado, quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Reconhecida no acórdão a legitimidade passiva do agente financeiro que atua como executor de programa habitacional e fiscalizador do empreendimento, não há omissão a ser suprida em sede de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 17 e 485, VI; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da ilegitimidade passiva do embargante foi expressamente apreciada no Acórdão embargado, restando rejeitada a tese em questão.

Da mesma forma, deliberou-se de forma expressa que o embargante tem responsabilidade para responder pelos vícios construtivos, responsabilidade essa que “decorre não apenas da liberação dos recursos financeiros, mas também da fiscalização da execução da obra, de modo que sua omissão no dever de garantir a qualidade da construção caracteriza falha na prestação do serviço, estando, portanto, evidenciada sua responsabilidade”.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026